Tribunal: TJSP
Processo: 1502026-62.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000032018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é
apelante GUILHERME ANTONIO SILVA SILVERIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 2/8
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá - SP
Apelante: Guilherme Antônio Silva Silvério
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Paulo Antônio Canali Campanella
Voto no 14.101
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado
com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
190/192, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Guilherme Antônio Silva Silvério como incurso nas penas do artigo 157,
§ 2o, inciso II, c.c. o § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, requer o afastamento da majorante do emprego de arma; a
redução da pena imposta, além da fixação do regime prisional semiaberto (fls.
194/207).
O recurso foi recebido (fl. 192) e regularmente contrariado
(fls. 210/212).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 233/243).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 3/8
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Guilherme Antônio
Silva Silvério, no dia 11 de outubro de 2019, por volta de 23 horas, na Avenida
João Ramalho, altura do no 1.195, na cidade e Comarca de Mauá/SP,
previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a motocicleta
Honda/CB500F, de placa EEI-0667, de propriedade da vítima Márcio Ricardo
Raminelli.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/09, apreensões descritas a fls. 18/19 e 20/21, laudo de fls.
184/186, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o réu admitiu a prática do ilícito. Segundo
disse, o comparsa assumiu a direção da sua motocicleta, enquanto ele
permaneceu na garupa. Dessa maneira, ambos saíram em busca de uma vítima
e, após algum tempo, resolveram abordar o condutor de uma moto
Honda/CB500. Assim, disse que exibiu uma arma de fogo para o ofendido e
exigiu que ele descesse da motocicleta, o que foi feito. Contudo, depois do roubo,
escutou o que parecia ser disparos de uma arma, vindos de um automóvel
parado próximo do local em que havia surpreendido a vítima. Em razão disso,
abandonou a moto e empreendeu fuga a pé, mas foi imediatamente contido e
agredido por populares até a chegada da guarda municipal. Os guardas então
apreenderam o revolver usado na ação criminosa e o levaram até o hospital.
Nesse local, estava a vítima do roubo, que prontamente o reconheceu e relatou
os fatos aos integrantes da guarda municipal (cf. interrogatório de fl. 14).
Em juízo, alterou a versão fornecida anteriormente, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 4/8
que escutou disparos de arma de fogo e, como a rua estava interditada, abonou
a sua motocicleta e correu a pé. Todavia, foi abordado e agredido por
transeuntes, que o confundiram com o verdadeiro autor do crime (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fl. 189).
Sucede, no entanto, que a confissão pré-processual do réu
está em consonância com as demais provas dos autos, enquanto a retratação em
juízo resultou escoteira.
Realmente, o ofendido Márcio Ricardo contou que, naquele
dia, foi abordado por dois indivíduos, que, fazendo uso de uma arma de fogo,
anunciaram o assalto. Falou que não reagiu, mas, mesmo assim, o acusado
tentou apertar o gatinho do revólver e o derrubou no chão, razão pela qual
quebrou o ombro e ainda aguarda a realização de cirurgia. Em seguida, o
comparsa do réu empreendeu fuga com a sua motocicleta, ao passo que o réu se
evadiu a pé, esclarecendo que não ouviu disparos de arma de fogo. Na
delegacia, aduziu inicialmente que não haveria possibilidade de reconhecimento,
pois os agentes estavam de capacete. Contudo, na sequência, foi até o hospital
porque não conseguia levantar o braço e, antes mesmo de ingressar na sala de
raio-X, disse que viu "um rapaz no corredor que me lembrou muito ele... pelas
roupas e tênis que usava, que me marcaram muito". Posteriormente, reconheceu
a arma de fogo apreendida, "que era um revólver 38 cromado", e o acusado, pela
fisionomia e vestes. Em juízo, novamente reconheceu o réu (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fl. 189).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 5/8
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
O guarda civil Lucas Branco, a seu turno, relatou que, ao
chegar até o local dos fatos, notou que o apelante era agredido por populares,
bem como que havia uma arma de fogo embaixo dele. Conduziu então o réu até
o hospital, onde, coincidentemente, a vítima já aguardava por atendimento, e
prontamente realizou o reconhecimento do acusado. Diante disso, o próprio
acusado admitiu o envolvimento no delito (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 189).
As testemunhas da defesa, por outro lado, apenas teceram
comentários sobre a vida pregressa do acusado (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 189).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o apelante de fato foi um dos autores do roubo a ele
irrogado na denúncia.
Insta registrar, ainda, por importante, que a alegação de que
não há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que as
palavras da vítima devem ser recebidas com extrema cautela, em nada abala o
conjunto probatório, visto que, apesar de ter dito inicialmente que não seria
possível a realização dos reconhecimentos, uma vez que os autores do ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 6/8
permaneceram de capacete, é certo que, ao ver o acusado Guilherme no
hospital, o ofendido afiançou que ele possuía a compleição de um dos agentes,
além de estar com as mesmas roupas e com a arma usada na empreitada
delituosa.
Não bastasse isso, ao ser ouvido em juízo, o réu não forneceu
qualquer justificativa de forma a infirmar a grave imputação. Aliás, como se sabe, a
jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão extrajudicial possui
eficácia probatória, desde que corroborada por outras provas colhidas na fase de
instrução processual.
Nesse
sentido:
"Processo
penal.
Prova.
Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão
realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar
onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo
restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do
corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua
participação na empreitada, não tentando se eximir de sua
responsabilidade" (TJSP, Ap. no 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 29/11/2012).
No mais, eventuais disparidades sobre pontos secundários
(horário da comunicação do crime à autoridade policial e vestes rasgadas - ou
não) em nada fragiliza a prova dos autos, eis que o guarda civil Lucas Branco
confirmou que a arma realmente foi apreendida com o apelante, e que o ofendido
conseguiu identificá-lo como um dos roubadores quando o encontrou no hospital,
o que foi ratificado posteriormente pelo reconhecimento pessoal efetivado em
solo judicial, como se viu acima.
A majorante do emprego de arma de fogo, assim como o
concurso de pessoas, de igual forma, igualmente restou bem demonstrada no caso,
já que a prova apurou que o apelante estava vinculado com outro indivíduo, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 7/8
qual exercendo uma função pré-determinada para a prática da subtração, bem
como fez uso de uma arma de fogo para ameaçar o ofendido, tanto que o revólver
municiado foi localizado embaixo dele, o que possivelmente evitou a utilização do
artefato novamente, agora para se livrar dos populares que o dominavam.
Logo, a condenação do apelante, nos moldes do reconhecido
na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias e
consequências do caso concreto, pois, além de o delito ter sido praticado em
concurso de pessoas, o ofendido, mesmo sem esboçar reação, foi agredido
fisicamente e, até a data da audiência, aguardava a realização de procedimento
cirúrgico, tanto que o seu braço ainda estava imobilizado naquela ocasião (cf.
imagens da audiência realizada por meio audiovisual a fl. 189 - 07:41 - 7:56),
entendo adequado o aumento da básica na fração de 1/5 (um quinto), fixada na
origem; sem alterações na etapa intermediária, ante a ausência de circunstâncias
agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase do cálculo, pela majorante do emprego de
arma de fogo, a reprimenda foi acertadamente aumentada na fração de 2/3 (dois
terços), perfazendo, assim, a pena final para o réu de 08 (oito) anos de
reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, à falta de
outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime prisional inicial fechado deve ser preservado,
considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo acusado, que
revelou ousadia e periculosidade diferenciada ao abordar a vítima em plena via
pública, onde circulam várias pessoas, mediante emprego de arma de fogo, de
alto poder vulnerante e de intimidação, para a prática da subtração de uma
motocicleta - de valor expressivo, diga-se de passagem (fl. 20) -, na companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1502026-62.2019.8.26.0540 - Comarca de Mauá 8/8
de outro agente, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em
regime prisional mais brando, que não se mostra, no caso em análise, suficiente
à prevenção e reprovação do delito por ele perpetrado (cf. artigo 33, § 3o, do
Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator